Tribunal: TJMT
Processo: 0002689-51.2017.8.11.0030
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002689-51.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ABRAO ROQUE DO NASCIMENTO - CPF: 905.636.701-34 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIA JOSEFA DE ALMEIDA - CPF: 761.562.571-87 (VÍTIMA), JESSICA HAIANE PARDIM DO NASCIMENTO - CPF: 036.863.971-10 (VÍTIMA), MARIA DA GLORIA MENDES PARDIM DO NASCIMENTO - CPF: 989.206.341-49 (VÍTIMA), JOEL ROQUE DO NASCIMENTO - CPF: 502.258.041-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMIINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART.147 (contra duas vítimas) e art. 163, § único, II,

ambos do cp, em concurso material – pena definitiva de 02 anos e 15 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 61 dias-multa – Inconformismo defensivo –
1.
crime de ameaça, pede a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação do aumento da pena-base ou pela readequação da pena-base, por inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. bem como, requer a diminuição da pena de multa – viabilidade parcial –

PENA BASILAR FIXADA PELO JUIZO NO PATAMAR MÁXIMO ESTABELECIDO PARA O TIPO PENAL
–

SITUÇÃO QUE NÃO CONDUZ A NULIDADE DA SENTENÇA –

CONDUÇÃO DA

PENA
-
BASE

AO PATAMAR MINIMO LEGAL
–

REAJUSTE OPERADO
– TESE DE compensação da atenuante de confissão com a agravante dE reincidência NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –

CONFISSÃO PARCIAL ESTABELECIDA EM JUÍZO – VIABILIDADE – compensação – PRECEDENTES DO STJ –
2.
com relação ao delito de dano qualificado –

pleito absolutório –

TESE DE ausência de materialidade delitiva PELA INEXISTÊNCIA DE laudo pericial apto a constatação do dano –

inviabilidade –

Prescindibilidade do laudo – PROVA QUE PODE SER realizada POR OUTROS MEIOS ex vi

pela

CONSTATAÇÃO do
AUTO DE EXAME DE LOCAL DE CRIME E DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONSTANTE DOS AUTOS
–

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–

TESE SUBSIDIÁRIA DE readequação da pEna-base – Existência de uma circunstância judicial desfavorável – Pena base fixada corretamente – PRECEDENTES TJMT – dias-MULTA – redução – proporcionalidade – pertinência

– PENA REDIMENSIONADA – recurso parcialmente provido.

O crime
de
ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo este suficiente para lhe causar temor.

Se os testemunhos contidos no arcabouço probatório corroboram, juntamente com os demais documentos juntados nos autos, a ocorrência da prática
de
dano qualificado, a condenação é medida acertada, sendo
prescindível a juntada
de
laudo para atestar a materialidade delitiva

Não há constrangimento ilegal na consideração negativa das consequências do crime com base no prejuízo da vítima, pois não se pode dizer que tal fato seja inerente ao tipo penal, merecendo, então, ser devidamente sopesado quando da aplicação da reprimenda básica, em observância do princípio da individualização da pena,

É defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput , para a fixação da pena-base.

Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo.

Ademais, a p
ena pecuniária deve ser proporcional a pena privativa de liberdade".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Abrão Roque do Nascimento
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal nº 2689-51.2017.8.11.0030 (Código 66780), que julgou a pretensão punitiva estatal parcialmente procedente para condenar por infringência ao disposto no artigo 147 (por duas vezes), e art. 163, §único, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto, e ao pagamento de
61 (sessenta e um) dias-multa
. (sentença – Id. 16022032 e Id. 16022033)

Em suas razões, a defesa requer a absolvição do apelante pelo delito de dano, ante a ausência de materialidade delitiva, visto não ter sido realizado laudo pericial e, subsidiariamente, na dosimetria, pugna pela readequação da pena-base e a compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência. E ainda, com relação ao delito de ameaça, requer a nulidade da sentença alegando ausência de fundamentação no aumento da basilar ou pela sua readequação, porquanto, sob sua ótica, ressoam inexistentes as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por fim, requer a diminuição da pena de multa. (Id. 16023486 a Id. 1602489, e Id. 16023956 a 16023962)

Em sede de contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pela improcedência do recurso manejado pela i. Defensoria Pública. (Id. 16023966 e Id. 16023967)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 18236984)

“Acusado condenado nas sanções dos artigos 163, § único, II,e 147 (contra duas vítimas), ambos do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 02 anos e 15 dias de detenção, em regimeaberto, e ao pagamento de 61 dias-multa– Inconformismo defensivo – Defesa pleiteia a absolvição do apelante pelo delito de dano, ante aausência de materialidade delitiva, visto não ter sido realizado laudopericial e, subsidiariamente, pugna pela readequação da pEna-base ecompensação da atenuante de confissão com a agravante dereincidência. Com relação ao crime de ameaça, requer a nulidade dasentença, por ausência de fundamentação do aumento da pena-base oupela readequação da pena-base, por inexistência de circunstânciasjudiciais desfavoráveis. Por fim, requer a diminuição da pena de multa –Alegações Improcedentes – Do crime de dano– Prescindibilidade dolaudo – Elementos incontestes atestando a ocorrência do dano- Penabasefixada corretamente- Existência de uma circunstância judicialdesfavorável- Atenuante de confissão- Impossiblidade- Confissãoparcial dos fatos- Do crime de ameaça- Necessidade de readequação dapena-base- Inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu-Redução da pena de multa – Observância dos critérios estabelecidospara fixar a pena de multa – Critério bifásico – As circunstânciasjudiciais previstas no artigo 59 do Código Penal sevem para estabelecero número de dias multa e a situação econômica do apelante para definiro valor dos dias-multa – Sentença que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do recurso
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública, contra os termos da sentença prolatada nos autos da ação penal nº 2689-51.2017.811.0030 (Cód. 66780), que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, foi a pretensão punitiva estatal julgada parcialmente procedente para condenar Abrão Roque do Nascimento por infringência ao disposto no artigo 147 (por duas vezes), e art. 163, §único, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto, e ao pagamento de
61 (sessenta e um) dias-multa
.

Em suas razões, requer a absolvição pelo delito de dano, ante a ausência de materialidade delitiva, visto não ter sido realizado laudo pericial e, subsidiariamente, pugna pela readequação da pena base e a compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência. Com relação ao crime de ameaça, requer a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação do aumento da pena-base ou pela readequação da pena-base, por inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por fim, requer a diminuição da pena de multa.

Para adequada análise dos fatos ora apurados, necessário transcrever a denúncia: (Id.16018972)

“[...] I - Consta do referido procedimento investigatório, que no dia 09 (nove) de outubro de 2017 (dois mil e dezessete), nesta cidade, o denunciado destruiu. com grave ameaça e emprego de substância inflamável, bens pertencentes a vítima Antonia Josefa de Almeida.

II - Consta ainda, do referido investigatório, que o denunciado ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave ameaça as vítimas Maria da Gloria Mendes Pardim e Jessica Haiane Pardim do Nascimento, consistente em matá-las ao proferir as seguintes palavras “eu vou matar vocês, não brinca comigo não”.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado chegou na residência da vítima Antônia Josefa de Almeida pedindo dinheiro. A vítima informou ao mesmo que não tinha, momento em que o denunciado jogou no chão da casa os produtos alimentícios que encontrou pela frente. Ato contínuo, destruiu o ventilador e arrastou a geladeira para fora da residência, momento em que ateou fogo na mesma. Nesse ínterim, quebrou todos os vidros das janelas das residência. Após destruir os pertences da vítima Antônia, o denunciado ameaçou a mesma dizendo que “se não desse o dinheiro iria cortar a garganta”.

É dos autos ainda, que, no dia seguinte, o denunciado foi até a casa da vítima Maria da Gloria Mendes Pardim, sua cunhada, perguntando pelo seu marido. Neste momento, a vítima Maria da Gloria lhe informou que seu marido estava trabalhando, ocasião em que estava com a outra vítima Jessica, com a porta e o portão trancados. O denunciado tentou subir no muro para adentrar no quintal, momento em que a vítima Maria da Gloria disse que chamaria a polícia. Ato continuo, o denunciado, de posse de uma faca de cozinha, foi até o portão maior da residência, na tentativa de conseguir abrir, momento em que mostrou a faca para as vítimas proferindo a seguinte ameaça: “eu vou matar vocês, não brinca comigo não.[...]” (Sic.)

Não merece guarida a tese da defesa de absolvição do crime de dano pela ausência delitiva, devido à ausência de laudo pericial.

A materialidade delitiva resta consubstanciada pelo boletim de ocorrência n.2017.337957 (Id. 16019460), auto de prisão em flagrante (Id. 19018976), termos de representação (Id. 16018982, Id. 16018985 e Id. 16019454), pedido de providência protetiva (Id. 16018979), auto de exame de local de crime (Id. 16019462), e a autoria delitiva ressoam dos depoimentos das ofendidas.

Assim, na fase investigativa, a vítima ANTÔNIA JOSEFA DE ALMEIDA declarou, o seguinte:

“[...]QUE, no dia 09/10/2017 por volta das 15:00 horas, seu filho ABRÃO ROQUER DO NASCIMENTO, querendo dinheiro, pediu a ela, e como não tinha, começou a quebrar tudo na casa; QUE, jogou no chão da casa os produtos alimentícios (arroz, feijão, açúcar, óleo, farinha e remédios), o que encontrava pela frente esparramava no chão, tudo misturado, não tendo como ser utilizado novamente; QUE seu filho quebrou ventilador, geladeira, a qual arrastou para fora da casa e ateou fogo dando perca total, quebrou todos os vidros da janela, pegou o botijão de gás e vendeu para conseguir dinheiro; QUE ele sempre avança nela, em uma ocasião ele chegou a jogar um balde de água na Declarante, com a desculpa de jogar água no telhado, onde entrou água no ouvido da Declarante, vindo esta a ficar adoecida devido o infortuno(Sic.); QUE, no dia 09/10/2017, após quebrar tudo, ameaçou a declarante dizendo se esta não desse o dinheiro iria cortar a garganta da Declarante; QUE, diante da ameaça ela saiu da casa e foi dormir na casa de uma filha, e na tarde do dia 10/10/2017 foi para casa de outra filha que mora na cidade de Santa Rita do Trivelato, onde está hospedada até a data de hoje; QUE, tem medo de ABRÃO, e, por ter limitações físicas como braço trincado, mão que quebrou e consolidou fora do lugar, tem osteoporose que faz com que ela ande com muita dificuldade, problemas estes que a impede de reagir ou se defender em caso de agressão; QUE, a casa da COHAB Mazargão era da declarante, onde morava com a Mãe e cuidava dela, quando sua mãe morreu vendeu o imóvel; QUE, ABRÃO chegou de morar na casa com a Declarante, mas a casa era da declarante e não de ABRÃO; QUE, ABRÃO ficou preso por ameaçar a vizinha por ter chamado a polícia para prendê-lo, por estar ameaçando a Declarante, em outra ocasião por estar pegando coisa de outras pessoas (roubando); QUE, seu filho JOEL ROQUE DO NASCIMENTO, que saca o dinheiro de sua aposentadoria e lhe entrega certinho, dinheiro este que ela usa para as despesas pessoais medicamentos; QUE, ABRÃO não trabalha, vivendo as custa da Declarante; QUE, ele é viciado em drogas e bebida, não sabendo que tipo de bebida ou droga que ele usa, mas ouviu-o falar uma vez que usava “pasta base"; QUE, quando ele usava droga, ficava quieto e não comia, mas quando quer dinheiro para comprar drogas fica agressivo[...]”

A vítima MARIA DA GLÓRIA MENDES PARDIM, ainda na fase inquisitória, afirmou:

“[...]QUE, na data do dia 10/10/2017, por volta das 10:00 horas, quando seu cunhado ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO, chegou em sua residência pergunta pelo seu marido JOEL ROQUE DO NASCIMENTO; QUE disse ao cunhado que seu marido estava trabalhando; QUE a, Declarante estava dentro de casa com a porta trancada e com o portão trancado, falando com ele pela janela da cozinha e ABRÃO estava do lado de fora do muro; QUE, como sabe que seu cunhado sempre chega na casa bêbado ou drogado, não sabendo precisar o que ABRÃO consome, sempre atende ele com o portão fechado (...) QUE, ABRÃO sempre sai da casa xingando a Declarante e seu esposo, e diz que vai matar todos; QUE, no dia de hoje 10/10/2017, ele tentou subir no muro para pular e entrar no quintal, como a Declarante disse que chamaria a polícia ele desceu e foi até o portão maior tentar abrir, momento em que ela viu ABRÃO com uma faca de cozinha, tipo peixeira, de cor marrom, dessa que se usa para cortar carne, mostrando para ela, dizendo: “eu vou matar vocês, não brinca comigo não"; QUE, ao vê-lo com a faca ela gritou seu vizinho ADALTOL por três vezes; QUE, como ela gritou o vizinho ABRÃO foi embora antes do vizinho atendê-la; QUE, ficou sabendo que no dia 09/10/2017, por volta das 18:00 horas, ABRÃO teria quebrado toda a casa onde mora com a mãe dele, sogra da Declarante, inclusive teria colocado fogo em alguns moveis[...]”
(Id. 16018980)

Com efeito, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o apelante cometeu os delitos que lhe foram imputados. A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOLO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O fato de o agente se encontrar exaltado no momento das ameaças proferidas contra a vítima não afasta o dolo de sua conduta, ao contrário, potencializa a força intimidadora de suas palavras, provocando maior temor na vítima". (TJMG - Apelação Criminal 1.0394.15.003123-2/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 02/09/2019)

Por conseguinte, consigno que o fato de não constar dos autos o Laudo Pericial conforme declinado pelo apelante, observo, no caso vertente, como satisfativo, a existência do Auto de Exame de Local de Crime, encartado no Id. 16019462, que
incontinenti
revela o teor da perícia.

"(...) l ) Qual a natureza do local examinado?

R: Trata-se de uma residência particular, cito a Rua Ceriaco de Campos

s/n , Jardim Paraná, Nobres/MT.

2) Há vestígios de destruição, inutilizarão ou deterioração de coisa

alheia?

R: Sim.

3) Em caso positivo, quais esses vestígios?

R: Dano nas janelas da residência e uma geladeira queimada.

4) Quais os itens destruídos, inutilizados ou deteriorados pelo

indiciado?

R: Deterioração na janela externa da residência e destruição de uma

geladeira.

5) O indiciado agiu com violência à pessoa ou grave ameaça?

R: Sim, com violência.

6) O indiciado agiu com emprego de substancia inflamável ou

explosiva?

R: sim.

7) O indiciado agiu por motivo egoístico ou com prejuízo considerável

para a vítima?

R: sim” (...)”. (Sic.)

Desse modo,
não há que se falar em
ausência delitiva, pois, denota-se que mesmo ausente o laudo pericial, há nos autos outros meios comprobatórios de que o apelante cometeu o crime de dano.

Nesse sentido, assim vem entendendo o E. TJ/MT:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) –CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – I - ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – I.I - INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL - DESNECESSIDADE – OUTROS MEIOS DE PROVA NOS AUTOS – CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DA VITIMA – I.II – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – FALTA – IMPERTINÊNCIA - FALTA DE REPRESENTAÇAO DA VÍTIMA – DESNECESSIDADE - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – II – DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANO À VITIMA – FALTA DE OBSERVÂNCIA do PRINCÍPIO DO contraditório – desnecessidade – crime no Âmbito da violência doméstica – pedido expresso na denúncia - dano revelado pela própria conduta criminosa – precedente do stj - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. I –
A falta do laudo pericial , atestando dano causado ao patrimônio da vítima não impede, por si só, o reconhecimento do delito, pois, a sob a ótica do Princípio da Busca da Verdade Real, havendo outros elementos de prova hábeis a suprir a inexistência da perícia, esta é perfeitamente dispensável para comprovação do prejuízo causado à vítima;
- Nos termos do art. 167, do Código Penal, o crime de Dano somente se procede mediante queixa nos casos do art. 163, caput, e do inciso IV do seu parágrafo único, entretanto, a conduta ilícita investigada nos autos se subsume à descrita no art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP, que dispensa a queixa-crime e, portanto, não há que se cogitar de absolvição por ausência de representação da vítima; II – Conforme decisão do STJ, em sede Recurso Repetitivo (Tema 983) "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória", posto que a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.(N.U 0006429-80.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Diante das considerações expendidas, no presente caso, não há que se falar em absolvição do apelante pelo crime de dano, uma vez que ressoam harmoniosas as provas coligidas nos autos.

Subsidiariamente, em relação do crime de dano, a defesa requer a fixação da pena-base no seu grau mínimo ou diminuição na fração de 1/8.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

Para adequada análise, a dosimetria foi estabelecida pelo Juízo Singular nos seguintes termos, em síntese: (Id. 16022032 e Id. 16022033)

“[...] 2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de Abraão Roque do Nascimento, anteriormente qualificado, pela prática do delito descrito na denúncia.

I – DO CRIME DE AMEAÇA (art. 147 do Código Penal)

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência e depoimento colhidos em sede judicial e inquisitorial.

A autoria delitiva também restou comprovada nos autos.

A testemunha Marcel de Souza, policial militar, relatou que foi solicitado o comparecimento na casa da vítima e que ao chegarem no local a vítima informou que estaria sofrendo ameaças.

A vítima Maria da Glória afirmou em seu depoimento que o acusado foi até a sua casa; que o acusado estava com uma faca e a ameaçava, bem como ameaçava Jessica. Afirmando que iria matá-las; que as ameaças foram realizadas enquanto o denunciado estava com a faca em mãos.

Jessica relatou que estava em sua casa com a sua mãe (Maria da Glória), quando o acusado chegou e informou que queria falar com o seu pai; que o acusado lhe ameaçou dizendo que iria matá-la; que ele queria dinheiro e que mostrou uma faca para as vítimas.

Ademais, nos crimes de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar.

Assim, demonstrada autoria e materialidade delitivas. Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos fatos narrados.

III – DO CRIME DE DANO (Art. 163 do CP)

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exame do local do crime, fotos e depoimento colhidos em sede judicial e inquisitorial.

A autoria também está comprovada.

A testemunha Marcel de Souza, policial militar, afirmou que ao chegar no local, constatou que a geladeira havia sido queimada e as janelas do imóvel haviam sido danificadas.

A vítima Antônia afirmou que o acusado começou a queimar os colchões, queimou roupas e a geladeira, bem como danificou o seu ventilador e quebrou o seu aparelho de som. Relatou, ainda, que tem medo do denunciado, que este disse que iria “cortar o seu pescoço” e que acredita que o crime ocorreu porque ela negou em entregar dinheiro ao réu.

Assim, demonstrada autoria e materialidade delitivas. Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos fatos narrados.

Das qualificadoras:

Da qualificadora – da violência a pessoa ou grave ameaça (artigo 163, I, do CP):

Inicialmente é importante destacar que esta modalidade de qualificadora somente estará configurada se houver prova segura do emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou seja, se demonstrado que a violência ou grave ameaça constituíram um meio para prática do delito de dano.

No caso em análise, constato que o denunciado ameaçou a vítima Sra. Antônia, afirmando que iria cortar o seu pescoço, haja vista que essa negou em fornecer recursos financeiros ao réu.

Entretanto, não é possível afirmar que a ameaça foi um meio para a prática do crime de dano, já que segundo a Sra. Antônia (vítima), esta não estava presente quando o denunciado colocou fogo em seus pertences, uma vez que saiu da residência e foi para a casa de uma filha.

Ao que se vê, as condutas do denunciado são autônomas. Primeiro houve o crime de ameaça e, na sequência, a destruição dos objetos, não havendo que considerar o primeiro como meio de concretização do segundo.

Este também é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147, CAPUT C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PARA A FORMA SIMPLES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA UTILIZAÇÃO DA AMEAÇA COMO MEIO PARA DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO ALHEIO – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DE ORIGEM, SEM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA DECADÊNCIA, PORQUANTO EXERCIDO, EM TEMPO OPORTUNO, O DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – ANÁLISE DOS PEDIDOS REMANESCENTES PREJUDICADA, DADA A INCOMPETÊNCIA DESTA INSTÂNCIA REVISORA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se evidenciando do contexto fático-probatório delineado nos autos que a ameaça proferida contra a vítima foi meio para a concretização do crime de dano, imperiosa a desclassificação da conduta para a forma simples. Outrossim, considerando que a somatória das penas máximas dos crimes imputados contra o apelante [ameaça e dano simples] é menor que 2 (dois) anos, cabível a alteração da competência do juízo processante para o Juizado Especial Criminal da comarca de origem, não havendo que se falar, nesse aspecto, na perda do direito de representação, porquanto manifestado pela vítima a tempo e modo, o seu desejo de iniciar a ação penal contra o agente. Diante de tal conclusão, resta prejudicada a análise dos pedidos remanescentes, dada a incompetência do juízo ad quem. Apelo defensivo parcialmente provido, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem. (TJMT Ap 97374/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 14/12/2017).

Por todo exposto, afasto a incidência da qualificadora descrita no art. 163, §1º, I, do CP.

Da qualificadora – do emprego de substância inflamável ou explosiva (artigo 163, II, do CP):

De acordo com o art. 163, II, do Código Penal, o crime de dano será qualificado quando o crime for cometido com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave.

No caso dos autos, restou comprovada a incidência da qualificadora, haja vista que a materialidade e a autoria foram demonstradas através do auto de exame de local do crime e fotos, bem como pelos depoimentos prestados em juízo.

Neste aspecto o laudo é claro ao afirmar que o crime foi cometido com o emprego de substância inflamável e explosiva, bem como, às fotos de fl. 52, são nítidas ao demonstrarem que houve incêndio, já que a geladeira encontra-se totalmente destruída.

Ademais, conforme já explanado, a vítima afirmou em juízo que o acusado colocou fogo em diversos pertences, como a geladeira, e destruiu outros bens da vítima.

Assim, diante dos depoimentos prestados, não há dúvidas da autoria, como se extrai dos elementos probatórios colhidos no processo, bem como da materialidade, que de fato esta consubstanciada nos autos, de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, conforme laudo pericial, o que, sem dúvida configura o crime previsto no artigo 163, inciso II, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

A vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu Abraão Roque do Nascimento, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas nos artigos 147 (por duas vezes) e art. 163, II, do CP.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

3.1 – Quanto ao crime de ameaça – da Vítima Maria da Glória Mendes

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: não foram graves;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, incide a agravante da reincidência, haja vista condenação criminal nos autos de Cód. 41759, desta comarca de Nobres/MT, transitada em julgado em 06/02/2015. Assim, fixo a pena provisória em 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de Abraão Roque do Nascimento no patamar em 07 (sete) meses de detenção.

3.2 – Quanto ao crime de ameaça – da Vítima Jessica Haiane Pardim.

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: não foram graves;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, incide a agravante da reincidência, haja vista condenação criminal nos autos de Cód. 41759, desta comarca de Nobres/MT, transitada em julgado em 06/02/2015. Assim, fixo a pena provisória em 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de Abraão Roque do Nascimento no patamar em 07 (sete) meses de detenção.

3.3 – Quanto ao crime de dano qualificado

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: comuns à espécie;

g) Consequências: foram graves, pois a vítima não recuperou o prejuízo sofrido;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 09 (nove) meses de detenção, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, incide a agravante da reincidência, haja vista condenação criminal nos autos de Cód. 41759, desta comarca de Nobres/MT, transitada em julgado em 06/02/2015. Assim, fixo a pena provisória em 10 (dez) meses, 15 (quinze) dias de detenção e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de Abraão Roque do Nascimento no patamar em 10 (dez) meses, 15 (quinze) dias de detenção e 61 (sessenta e um) dias-multa.

3.4 Do concurso material

Tendo em vista que o denunciado Abraão Roque do Nascimento praticou os delitos capitulados nos artigos 147 (por duas vezes) e 163, II, do CP, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção e 61 (sessenta e um) dias-multa.

VALOR DO DIA-MULTA

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso.

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início semiaberto, haja vista o quantum da pena estabelecido e a reincidência.

Defiro o direito de recorrer em liberdade, de modo que expeça-se Alvará de Soltura quanto a este processo.

Serve a presente sentença como alvará, contudo o réu deverá permanecer preso, pois em consulta aos antecedentes criminais do réu, verifico que esse cumpre pena em regime fechado, haja vista execução penal de cód. 60140, desta comarca.

DOS BENS APREENDIDOS

Proceda com a destruição do bem apreendido e descrito à fl. 49 – PDF.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, bem como a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência. (...)”(Sic.)

Neste diapasão, insta consignar que a legislação pátria adotou o método trifásico, elaborado por Nélson Hungria, o qual consiste no procedimento a ser seguido pelo magistrado que, de forma discricionária, porém, sempre fundamentada e vinculada juridicamente, fixa a pena visando à suficiência para a prevenção e reprovação da conduta típica.

Destarte, quanto ao crime de ameaça, o apelante requer a nulidade da sentença alegando ausência de fundamentação do aumento da pena-base ou pela readequação da pena-base, por inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Entendo que, a sentença merece reparos.

Na fixação da pena-base para o delito de ameaça, não houve circunstâncias valoradas desfavoravelmente ao apelante, contudo, o juiz sentenciante estabeleceu a pena basilar no patamar máximo fixado para o tipo penal. Destarte, entendo que, no presente caso, a pena-base deva ser redimensionada ao patamar mínimo legal, de modo que a reajusto para
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, a Defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea 'd', do Código Penal com a consequente compensação com a agravante de reincidência.

Entrementes, apesar de negar a autoria em fase inquisitorial, ao ser interrogado em juízo, o apelante confirmou o dano causado aos bens, contudo, afirmou que os objetos eram de sua propriedade. No entanto, como já restou comprovado nos autos, os bens destruídos pertenciam, em verdade, à vítima Antonia Josefa de Almeida.

Assim, perfilhando o entendimento atual da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a confissão há de ser reconhecida. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM A AGRAVANTE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" (Súmula 545/STJ),
sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade
.2. A Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".3. Na espécie, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgada para justificar o aumento da pena, na segunda etapa da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.4. Agravo regimental não provido".(AgRg no REsp 1774059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Destarte, promovo a compensação da reincidência reconhecida na sentença com a atenuante da confissão e mantenho a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de
Abraão Roque do Nascimento,
em 01 (um) mês de detenção quanto ao crime de ameaça,

contra cada uma das vítimas, a saber: Maria Josefa de Almeida e Jéssica Haiane Pardim, assim totalizando
02 (dois) meses de detenção
.

Por conseguinte, a pena-base do delito de dano qualificado vai mantida como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, porquanto distanciada do mínimo legal devido a valoração negativa do vetor consequências do crime, em decorrência do prejuízo patrimonial sofrido pela vítima.

Nesse sentido, preleciona a doutrina:

"As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extra penais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

E ainda, o aresto:

“Não há constrangimento ilegal na consideração negativa das consequências do crime com base no prejuízo da vítima, pois não se pode dizer que tal fato seja inerente ao tipo penal, merecendo, então, ser devidamente sopesado quando da aplicação da reprimenda básica, em observância do princípio da individualização da pena” (HC 110092/DF, 5º T., j. 01.09.2009. v.u., rel. Jorge Mussi)

Portanto, incabível a redução prevista na lei penal da pena-base, porque a existência de uma circunstância judicial desfavorável basta à elevação do patamar mínimo e, por esse motivo, mantenho a pena conforme estabelecida em 09 (nove) meses de detenção.

Por conseguinte, pelos mesmos argumentos jurídicos na segunda fase, procedo à compensação entre a atenuante da confissão espontânea [art. 65, inc. III, “d” do CP] com a agravante da reincidência [art. 61, I, do CP] e assim compensadas, mantenho a reprimenda retro inalterada.

Na terceira fase, sem causas de diminuição e de aumento de pena a serem operadas.

Tendo em vista que o denunciado Abraão Roque do Nascimento praticou os delitos capitulados nos artigos 147 (por duas vezes) e 163, II, do CP, mantenho o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas,
motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 11 (onze) meses de detenção
.

Por fim, a defesa busca a redução da pena de multa.

Ressalto que a fixação da pena de multa deve obedecer ao critério equitativo com relação à pena privativa de liberdade.

Ora, se a reprimenda foi reajustada, de per si, em observância ao princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve ser reduzida.

Neste sentido, o aresto de minha relatoria:

"[...] A Pena pecuniária deverá ser proporcional a pena privativa de liberdade".
(Ap 29352/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

Neste passo, acolho o pedido de redução da multa estabelecida na sentença, para
31 (trinta e um) dias-multa
, permanecendo a condenação nas custas e despesas processuais, nos termos da sentença ora guerreada (trinta avos).

Pelo exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Abrão Roque do Nascimento
, para reduzir as penas-base do crime de ameaça, bem como proceder a compensação entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, para ambos os delitos [ameaça e dano qualificado], redimensionando as penas, bem como, a multa estabelecida, tornando-as, em definitivo,
em 11 (onze) meses de detenção

e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa
, a ser cumprida em regime
aberto
, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020